Tribunal: TJSP
Processo: 1062824-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Contrato de seguro – Constatação de avaria em equipamentos de segurada da autora em decorrência de oscilação de energia decorrente de descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré - Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Pagamento comprovado – Ressarcimento dos valores

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Contrato de seguro – Constatação de avaria em equipamentos de segurada da autora em decorrência de oscilação de energia decorrente de descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré - Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Pagamento comprovado – Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Cerceamento de defesa, por outro lado, não caracterizado – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.